Tribunal: TJPA
Processo: 0804887-50.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804887-50.2021.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CECILIO NUNES DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
TESE FIRMADA NO TEMA 1.002 DO STF
.
CABIMENTO DE
ASTREINTES
.
QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

3.

Multa diária. as
astreintes

possuem caráter coercitivo e pedagógico
, que deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento,
a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida,
a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

4.

O cumprimento ou não da obrigação resulta na incidência ou não na aplicação da multa, não se confundindo com afastamento da condenação, devendo ser mantida para em caso de eventual descumprimento ser aplicada.

5.

Recurso conhecido e não provido, Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804887-50.2021.8.14.0015

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR MUNICIPAL:
DIEGO MAGNO MOURA DE MARAES (OAB Nº 18.903)

APELADO:
CECÍLIO NUNES DE BARROS

DEFENSOR PÚBLICO:
JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que,
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar
o Município de Castanhal e o Estado do Pará
a providenciar procedimento cirúrgico, necessário a manutenção da saúde do apelado Cecílio Nunes de Barros.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da disponibilização de consulta para viabilizar o procedimento cirúrgico ao apelado acidentado.

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs o presente recurso
insurgindo-se em face da condenação em honorários
advocatícios em favor da
Defensoria
Pública do Estado do Pará e a impossibilidade de fixação de multa em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que cumpriu com as obrigações atinentes ao caso
por meio do agendamento de consulta na qual o próprio autor deixou de comparecer
.
Pugna pelo provimento recursal, requer o afastamento das
astreintes
e, alternativamente, a redução do valor arbitrado

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que os enunciados utilizados não foram interpretados de forma correta, e que o recurso se trata de mera insatisfação e tentativa protelatória.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804887-50.2021.8.14.0015

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR MUNICIPAL:
DIEGO MAGNO MOURA DE MARAES (OAB Nº 18.903)

APELADO:
CECÍLIO NUNES DE BARROS

DEFENSOR PÚBLICO:
JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
TESE FIRMADA NO TEMA 1.002 DO STF
.
CABIMENTO DE
ASTREINTES
.
QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

3. Multa diária. as
astreintes

possuem caráter coercitivo e pedagógico
, que deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento,
a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida,
a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

4.

O cumprimento ou não da obrigação resulta na incidência ou não na aplicação da multa, não se confundindo com afastamento da condenação, devendo ser mantida para em caso de eventual descumprimento ser aplicada.

5.

Recurso conhecido e não provido, Unanimidade.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que,
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar
o Município de Castanhal e o Estado do Pará
a providenciar procedimento cirúrgico, necessário a manutenção da saúde do apelado Cecílio Nunes de Barros.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da disponibilização de consulta para viabilizar o procedimento cirúrgico ao apelado acidentado.

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs o presente recurso
insurgindo-se em face da condenação em honorários
advocatícios em favor da
Defensoria
Pública do Estado do Pará e a impossibilidade de fixação de multa em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que cumpriu com as obrigações atinentes ao caso
por meio do agendamento de consulta na qual o próprio autor deixou de comparecer
.
Pugna pelo provimento recursal, requer o afastamento das
astreintes
e, alternativamente, a redução do valor arbitrado

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que os enunciados utilizados não foram interpretados de forma correta, e que o recurso se trata de mera insatisfação e tentativa protelatória.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso
está n
a
condenação do Município de Castanhal em
astreintes
,
bem como no pagamento de
honorários
advocatícios à
Defensoria
Pública
do Estado do Pará no importe de 10% (dez por cento), em razão da determinação judicial para providenciar e custear tratamento cirúrgico.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

Com relação à discussão acerca dos
honorários
advocatícios entendo que a
condenação em honorários em favor da defensoria pública do Estado, é medida
cabível, mesmo se tratando de pessoa jurídica vinculada, no presente caso o ente municipal, sendo devido o pagamento de honorários sucumbenciais
.

A jurisprudência consolidada até o final de 2023 era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). No entanto, havia decisão na qual se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (STF, AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017).

Neste cenário, o Supremo Tribunal Federal afetou o
TEMA 1.002
(RE 1140005 / RJ) para definir a questão. Considerando que as emendas constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira, tornando-as órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, superando, portanto, a tese sumulada de confusão e fixando a seguinte tese de julgamento:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA.
EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO.
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente,
ao aparelhamento das Defensorias Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF, RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

O STF modulou os efeitos consignando que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

(...) III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

(STF, RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-10-2023

PUBLIC 19-10-2023)

Assim, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público,
inclusive aqueles aos quais está vinculada
. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Neste sentido, não tendo transitado em julgado a decisão tampouco estando preclusa a matéria, não assiste razão ao recurso, sendo devido o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) à Defensoria Pública, na forma do art. 85, §3º, I do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo defensor.

O percentual arbitrado é a justa remuneração ao defensor público que ajuizou e instruiu a ação, acompanhada por longo período, fazendo-se presente na defesa dos interesses de seu assistido, merecendo ser remunerado de forma condizente com o trabalho técnico e zelo que atuou.

Ademais, no que se refere aos argumentos apresentados contra a multa diária (astreintes)
,
esclareço que

o cumprimento ou não da obrigação resulta na incidência ou não na aplicação da multa, não se confundindo com afastamento da condenação.

Verifico que nos autos não constam informações quanto ao cumprimento da determinação e realização da cirurgia, devendo a condenação em astreintes ser mantida para em caso de eventual descumprimento ser aplicada

Sobre esse tema importa esclarecer que as
astreintes

possuem caráter coercitivo
e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição ao poder público.

D
evem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual
seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, sendo possível sua adequação pelo magistrado.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Com base em tal premissa, reputo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia
limitados ao montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
fixados a título de
astreintes
se mostra adequado ao seu caráter preventivo, punitivo e pedagógico não merecendo retoques a decisão ora atacada.

Pelo exposto,
na companhia do parecer do Ministério Público,
conheço
e
nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/07/2024